Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-77.2023.8.11.0085
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000825-77.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR - CPF: 046.455.491-89 (APELADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR - CPF: 046.455.491-89 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA.
APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de Apelação Cível interpostas por ambas as partes – BANCO DO BRASIL S.A. e WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR – contra sentença parcialmente procedente em Ação Monitória ajuizada para constituição de título executivo judicial decorrente de inadimplemento de contrato de crédito direto ao consumidor. A sentença afastou a capitalização mensal dos juros e os encargos moratórios, mantendo o crédito com juros simples e sem multa contratual, além de declarar a constituição do título executivo judicial. Ambas as partes apelaram: o banco, requerendo a validade das cláusulas contratuais pactuadas; o devedor, postulando o direito à prorrogação da dívida com base em normas de crédito rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de capitalização mensal dos juros remuneratórios, com base na cláusula contratual; (ii) determinar a validade da cobrança de encargos moratórios pactuados (juros de mora e multa contratual) em cumulação com comissão de permanência; (iii) analisar a existência de direito ao alongamento da dívida nos moldes do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme prevê o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e conforme a jurisprudência consolidada no STJ. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança dos juros compostos.

4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual, conforme orientação do STJ (Súmulas 30, 296 e 472), sob pena de configuração de bis in idem e enriquecimento ilícito.

5. O contrato firmado entre as partes refere-se a crédito direto ao consumidor na modalidade “BB Crédito Automático”, não se enquadrando na categoria de crédito rural. A ausência de documentos técnicos comprobatórios de adversidade climática ou econômica inviabiliza a concessão do alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e das exigências do Manual de Crédito Rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido a fim de reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros, diante da expressa pactuação contratual.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal dos juros é válida quando há previsão expressa no contrato, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A cobrança de comissão de permanência é incompatível com a cumulação de juros moratórios, juros remuneratórios e multa contratual.

3. O alongamento de dívida nos moldes do crédito rural exige a comprovação técnica de adversidade e a vinculação contratual à política específica do crédito rural.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de Recursos de
Apelação Cível
interpostos por ambos litigantes:
BANCO DO BRASIL S.A e WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR,
contra sentença proferida na “Ação Monitória”, que tramita perante a Vara única de Terra Nova do Norte - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

304257888 - ID de origem 191857056),

julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios

para afastar a incidência no caso da capitalização dos juros, a qual deverá ser computada de forma simples, sem capitalização; e dos encargos moratórios pactuados na operação (multa contratual e juros moratórios).

Com a readequação do cálculo nos termos supramencionados, a ser apurado em liquidação, declarou desde já constituído, de pleno direito, em título executivo judicial o valor apurado, referente ao inadimplemento do contrato de crédito direto ao consumidor (operação no 111227160), convertendo o mandado inicial em executivo, o qual deverá ser corrigido monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante a sucumbência parcial, condenou tanto a parte autora quanto a parte ré nas custas, de forma rateada. Condeno o réu a pagar, a título de honorários, 10% sobre o valor do crédito neste ato declarado constituído em título executivo judicial, em favor do patrono do autor. Ainda, condenou a parte autora a pagar, a título de honorários, 10% sobre o que exceder o efetivo valor do crédito em relação ao valor da causa, em favor do patrono do demandado.

O apelante BANCO DO BRASIL S/A em suas razões
(ID.

304257888 - ID de origem 191857056) sustenta a legalidade da capitalização mensal, com fundamento na Medida Provisória no 2.170-36/2001, na Súmula 539 do STJ e no art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, ressaltando a existência de cláusula expressa no contrato.

Quanto aos encargos moratórios, defende a validade da multa de 2% e dos juros de mora, previstos contratualmente e amparados pelo art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que sua exclusão compromete o equilíbrio contratual e viola o princípio do pacta sunt servanda. Requer, por fim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da plena validade das cláusulas pactuadas.

O apelante WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR em suas razões
(ID.

304257891 - ID de origem 191957258) alega ter enfrentado dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e econômicos que afetaram a atividade pecuária, tendo solicitado, sem êxito, a renegociação da dívida. Sustenta que, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida rural é direito do devedor quando comprovadas situações adversas.

Defende, ainda, que a negativa viola normas do crédito rural como política pública e princípios do direito contratual, requerendo a reforma da sentença para reconhecer seu direito à prorrogação do contrato.

Contrarrazões sob ID. 304257894 - ID de origem 201678825.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defere-se os benefícios da justiça gratuita à parte apelante WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR,

com o objetivo de constituir título executivo judicial decorrente de inadimplemento contratual relacionado a operação de crédito direto ao consumidor.

A parte autora sustenta que, em 15 de junho de 2022, firmou com o réu o contrato de crédito no 111227160, com vencimento final em 10 de julho de 2028, mediante o qual concedeu crédito no valor de R$ 61.779,68. Afirma que, a partir de 10 de maio de 2023, o réu tornou-se inadimplente, acumulando débito atualizado de R$ 93.698,89.

Regularmente citado, o réu apresentou embargos monitórios, arguindo, preliminarmente, carência da ação por ausência de documentos essenciais à propositura e postulando a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, alegou a existência de parcela já quitada, a necessidade de renegociação da dívida devido a dificuldades enfrentadas na produção, bem como a ilegalidade dos encargos contratuais, incluindo juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida, comissão de permanência e encargos moratórios.

Em decorrência do exposto, o juízo julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, afastando a capitalização dos juros e os encargos moratórios pactuados, e declarou constituído, com base no valor apurado em liquidação, o título executivo judicial referente ao débito inadimplido.

Irresignada, a parte embargante WYNICIUS DOUGLAS AGUSTINI CEZAR interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na direito ao alongamento das dívidas rurais conforme o Manual de Crédito Rural.

Irresignada também, a instituição financeira interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na possibilidade de capitalização dos juros, diante da legalidade e previsão contratual expressa, bem como da validade dos encargos moratórios, consistentes na multa de 2% e nos juros de mora.

Nesse contexto, a ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, destinado à constituição de um título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Utiliza-se essa via quando o credor possui um documento que comprove a existência de uma obrigação, mas que, por sua natureza, não permite a execução direta, como ocorre com contratos sem assinatura ou comprovantes de pagamento.

Os embargos monitórios, por sua vez, constituem o meio de defesa do réu na ação monitória. Ao ser citado, o devedor pode opor embargos no prazo legal, contestando a existência, validade ou exigibilidade da obrigação cobrada. Caso os embargos sejam rejeitados, o juiz converte automaticamente o mandado monitório em título executivo judicial, permitindo a execução forçada da dívida.

Inicialmente, defende o embargante recorrente que o contrato firmado se insere na modalidade de crédito rural, especialmente voltado ao pequeno produtor, e pleiteia a concessão de alongamento ao contrato entabulado entre as partes.

O magistrado a quo afastou a tese defensiva relativa à necessidade de concessão de alongamento da dívida, ressaltando que tal benefício é previsto exclusivamente para operações de crédito rural, nos termos da Lei no 9.138/95 e do item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional, que condicionam a prorrogação ao preenchimento de requisitos específicos que não foram observados.

Consoante se extrai da própria exordial, a mora contratual teve início em 10/05/2023. Embora a parte embargante, ora apelante, tenha comprovado haver notificado a instituição financeira previamente, em 17/03/2023 (ID 304257870 - ID de origem 143880217), tal diligência, conquanto relevante, não se mostra suficiente, por si só, para sustentar o pleito de prorrogação contratual, cuja concessão pressupõe o atendimento a requisitos normativos e probatórios específicos.

Incumbia ao devedor, à luz do disposto no Manual de Crédito Rural (MCR) e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, instruir o pedido com elementos técnicos idôneos que demonstrassem a superveniência de eventos extraordinários, imprevisíveis e alheios à sua esfera de controle, aptos a comprometer substancialmente sua capacidade de solvência.

Todavia, limitou-se a parte ré a invocar genericamente dificuldades financeiras, sem apresentar qualquer laudo agronômico, relatório de perdas, parecer técnico ou outro documento probante que atestasse, com a necessária precisão e respaldo técnico, a ocorrência de intempéries climáticas, frustração de safra, ou quaisquer outros fatores excepcionais que inviabilizassem o adimplemento da obrigação.

A ausência dessa comprovação técnica compromete o reconhecimento do direito subjetivo à prorrogação, conforme delineado pela Súmula 298 do STJ, cuja aplicabilidade está condicionada à demonstração objetiva de adversidade concreta, e não a meras alegações desprovidas de substrato probatório.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CEDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.” (N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR – PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há probabilidade do direito se a parte não demonstra que faz jus ao pretendido alongamento de crédito rural. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.” (N.U 1021396-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

De outro vértice, observa-se que o instrumento acostado aos autos, correspondente ao objeto da presente ação monitória, refere-se à operação na modalidade de “Crédito Direto ao Consumidor – Modalidade: BB Crédito Automático”, possuindo, portanto, natureza jurídica diversa, desvinculada do crédito rural.

Por sua própria tipologia, tal contrato não se submete ao regime jurídico específico que contempla a possibilidade de prorrogação, carecendo, assim, de amparo legal para tal pretensão.

Nesse contexto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto. “No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias” (N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)” (N.U 1026321-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024).

Dessa forma, considerando a natureza jurídica do contrato, e a inaplicabilidade do referido regime jurídico, conclui-se que não assiste ao recorrente o direito ao alongamento da dívida.

No tocante aos encargos moratórios, o recorrente sustenta que tanto a multa contratual, limitada a 2% do valor da obrigação inadimplida, quanto os juros de mora foram expressamente pactuados entre as partes. Argumenta que tais encargos são legítimos, distintos dos juros remuneratórios e constituem instrumento essencial para assegurar o adimplemento voluntário das obrigações, de modo que sua exclusão pela sentença recorrida afronta o equilíbrio contratual e o princípio da força obrigatória dos contratos.

O magistrado de primeiro grau reconheceu que os encargos moratórios, consistentes na multa contratual e nos juros de mora, não poderiam ser exigidos de forma conjunta, porquanto já previstos os encargos remuneratórios próprios da normal execução do contrato.

Segundo o julgador singular, a cumulação dessas parcelas configuraria bis in idem e imporia gravame excessivo ao devedor, em desacordo com a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente nas Súmulas 30, 296 e 472, que vedam a sobreposição de tais encargos.

É certo que a cobrança da comissão de permanência, durante o período de inadimplemento, não pode ser cumulada com outros encargos, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/1991, DJ 18/10/1991, p. 14591).”

“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)”

A Corte firmou entendimento no sentido de que a comissão de permanência e a correção monetária são rubricas inacumuláveis. Do mesmo modo, assentou-se que a exigência da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, exclui a incidência concomitante de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual.

Assim, resta cristalina a impossibilidade de cumulação desses encargos, devendo prevalecer apenas a comissão de permanência dentro dos limites traçados pela jurisprudência consolidada.

Derradeiramente, a instituição financeira autora e embargada, no que se refere à capitalização dos juros, afirma que sua cobrança em periodicidade mensal é plenamente válida, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e reconhece a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula clara nesse sentido e que a Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004, autoriza tal prática. Sustenta, assim, que a decisão recorrida desconsiderou a legislação aplicável e a vontade contratual, violando entendimento jurisprudencial consolidado.

O magistrado afirmou que a capitalização de juros só é admitida em contratos posteriores à MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. Como não havia cláusula clara nesse sentido no contrato, determinou que os cálculos fossem feitos de forma simples.

Analisando detidamente o contrato em voga (ID. 304257437 - ID de origem 136176032), observa-se que as taxas pactuadas — 8,45% ao mês e 168,17% ao ano — demonstram, de forma clara, a previsão de capitalização mensal dos juros.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, razão pela qual não há falar em anatocismo ou em cobrança indevida de juros compostos.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, diante da existência, no contrato, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura, por si só, prova suficiente da pactuação da capitalização mensal dos juros.

Com essas considerações,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora e
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE RÉ
, a fim de reformar a sentença para reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros, diante da expressa pactuação contratual, mantendo-se íntegro o restante do decisum.

Considerando que a sucumbência foi arbitrada de forma recíproca na origem e, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte autora, impõe-se a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar com 60% das custas processuais e honorários advocatícios, enquanto à instituição ré incumbe o pagamento dos 40% remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025